Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. AMEAÇA. FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. RESISTÊNCIA E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 522 STJ. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da ocorrência têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. O crime de resistência é caracterizado pelo ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Nesse sentido, a prática da violência ou da ameaça é o meio empregado pelo agente para se praticar a resistência, constituindo elementar do tipo.
4. No caso, constatado que as ameaças proferidas pelo réu no momento da abordagem policial foram praticadas como forma de opor-se à prisão, aplica-se o princípio da consunção entre o crime de ameaça e resistência, sendo o primeiro absorvido pelo segundo.
5. A conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme enunciado de Súmula no 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Penas redimensionadas.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.